Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-27.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA NA FRENTE DA FILHA EM COMUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. QUANTUM MANTIDO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘f’ DO CP. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTUM MANTIDO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.
3. A fundamentação é idônea para justificar a valoração negativa do vetor circunstâncias, porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que pratica infração penal contra a ex-companheira na presença da filha em comum, menor impúbere, por se tratar de resultado que extrapola o tipo penal.
4. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nas condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e desprovido.